Tribunal: TJPA
Processo: 0014697-25.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. ARTS. 303 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENÇÃO DA HABILITAÇÃO. INVIÁVEL. PENA DE SUSPENSÃO PROPROCIONAL A PENA DE DETENÇÃO COMINADA AO DELITO. OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito das alegações da defesa, o crime apurado nos autos encontra-se provado, pelos documentos acostados e depoimentos colhidos, não havendo que se falar em aplicação da máxima do in dubio pro reo, se o conjunto probatório é contundente em atestar as materialidades e autorias delitivas. 2. A pena de suspensão da habilitação, para dirigir veículo automotor, expressamente cominada de forma cumulativa no tipo penal, é de aplicação obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Logo, o condutor que cometer qualquer infração com essa previsão, a penalidade torna-se obrigatória. 3. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. ____ Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos ______ dias do mês de _____ de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém/PA, 26 de abril de 2024. PEDRO PINHEIRO SOTERO DESEMBARGADOR RELATOR

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014697-25.2020.8.14.0401

APELANTE: DHORAMY WILLIAM PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. ARTS. 303 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENÇÃO DA HABILITAÇÃO. INVIÁVEL. PENA DE SUSPENSÃO PROPROCIONAL A PENA DE DETENÇÃO COMINADA AO DELITO. OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A despeito das alegações da defesa, o crime apurado nos autos encontra-se provado, pelos documentos acostados e depoimentos colhidos, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
se o conjunto probatório é contundente em atestar as materialidades e autorias delitivas.

2.

A pena de suspensão da habilitação, para dirigir veículo automotor, expressamente cominada de forma cumulativa no tipo penal, é de aplicação obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Logo, o condutor que cometer qualquer infração com essa previsão, a penalidade torna-se obrigatória.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

____ Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos ­­______ dias do mês de _____ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de abril de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0014697-25.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: DHORAMY WILLIAM PEREIRA DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DHORAMY WILLIAM PEREIRA DA SILVA,
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, em 30.05.2023 (Num. 16643665), nos autos da Ação Penal nº
0014697-25.2020.8.14.0401
(migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à
pena total de 08 (oito) meses de detenção e 08 meses de suspensão de habilitação
pela prática do crime tipificado no art. 303, §1º, c/c o art. 302, § 1º, incisos II e IV, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais (Num. 16643668), a defesa impugna o mérito da sentença, pleiteando a absolvição do acusado ante a insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas, mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo
e o afastamento da suspensão do direito de dirigir
.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 16973863.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

No mérito, requer o apelante o reconhecimento da atipicidade da conduta de lesões corporais na direção de veículo automotor, posto a ausência de culpa, ou, ao menos, a absolvição por falta de provas. Contudo, sem razão.

No que toca ao deslinde da conduta criminosa ora analisada, ao ser interrogado em Juízo,
A vítima WILTON KERGINALDO MONTEIRO, ouvida em Juízo, afirmou o que segue: que por volta de 11h30, estava se deslocando a pé para o Parque Shopping, quando estava atravessando a via pela faixa de pedestre, assustou-se com o coletivo vindo em velocidade, fazendo uma curva aberta da via; que deu um passo para trás, mas não foi suficiente e o ônibus passou por cima do pé esquerdo, sendo que a roda do ônibus esmagou seu pé esquerdo; que não viu o ônibus vindo, em que pese tenha olhado antes de atravessar; que não estava com trânsito intenso; que não estava atravessando sozinho, havia um casal de jovens atravessando também; que o acusado permaneceu no local, prestando auxílio; que o acusado levou a vítima no ônibus até onde estava a sua filha; que ela lhe levou até o Hospital Amazônia; que não sabe informar se fizeram perícia no local; que teve parte do pé esquerdo amputado; que tem dificuldade de andar e não consegue ficar muito tempo em pé; que a roda do ônibus freou em cima do pé da vítima, sendo praticamente arrastado pelo pneu; que foram duas testemunhas na delegacia; que acredita que a faixa pela qual atravessou é oficial, porque tem rampa para portadores de deficiência trafegarem e descerem diretamente na faixa de segurança, e que a via dá no shopping que fica lá próximo; que a pintura da faixa estava desgastada mas existia; que é muito acessada pelos pedestres para ir ao shopping; que não recebeu ajuda do acusado com despesas médicas; que ficou aproximadamente quatro meses com o pé enfaixado; que gastou uma faixa de oito mil reais com tratamento médico.

A testemunha NILZA MARIA DA SILVA TABARANA relatou o que segue: que estava dentro do ônibus no momento do fato; que estava um grande engarrafamento na Augusto Montenegro; que a entrada do Bengui é muito fechada, e o motorista estava dobrando devagar; que a vítima foi atravessar e não prestou atenção que o ônibus estava vindo; que o motorista ainda tentou desviar mas não conseguiu; que estava sentada na frente perto do motorista ao lado da porta; que a depoente gritou quando viu as pessoas próximo; que quando desceu do ônibus, a vítima estava sentada na calçada, lesionada; que o motorista parou imediatamente quando a depoente gritou por socorro; que o motorista ficou no local após o acidente; que a faixa de pedestre que a vítima atravessou foi uma feita por mototaxistas, que não era oficial, e que fica bem em cima da dobra dos carros; que acredita que a vítima não prestou atenção que o ônibus estava vindo; que não estava com alta velocidade, uma vez que estava muito engarrafado.

Por sua vez, a testemunha WIULESSON SOUZA DOS REIS, narrou o que segue: que era o cobrador do ônibus no dia dos fatos; que estavam voltando da viagem, fazendo a conversão para entrar na rua Betânia; que o motorista reduziu, e que avistaram um casal; que o motorista se assustou ao ver um vulto perto do ônibus, que tentou desviar abrindo a curva, mas não deu tempo; que existe uma faixa de pedestre passando a curva; que a vítima estava bem na curva; que a distância entre a curva e a faixa é de aproximadamente dez metros; que o casal parou a ver o ônibus que estava dobrando; que o motorista prestou socorro à vítima; que o trânsito estava moderado, não havia engarrafamento; que o motorista fez uma curva normal, meio aberta, como todo motorista faz.

Por sim, em seu interrogatório perante o Juízo, o acusado alegou o que segue: que o local não é faixa de pedestre, que foram os moto taxistas fizeram aquela faixa; que a faixa da Semob fica uns dez a doze metros depois; que não tem como entrar na curva com velocidade, considerando o tamanho do ônibus; que a vítima se distraiu e acabou atravessando na hora que o acusado fez a curva; que a testemunha Nilza que viu a vítima atravessando e gritou para o acusado; que o depoente imaginou que a vítima não fosse avançar para atravessar; que o depoente desceu e socorreu a vítima; como a ambulância demorou, o réu resolveu levar a vítima até o Metropolitano, mas a filha da vítima parou no meio do caminho e levou a vítima para o hospital; que deu telefone para a família da vítima; que o advogado da vítima ligou para o acusado ameaçando-o; que comprovou perante a empresa de ônibus que não teve culpa no acidente e até o momento trabalha no local; que os pedestres vinham caminhando para atravessar, não estavam parados esperando para atravessar, e, quando viram o ônibus, pararam, sendo que a vítima prosseguiu.

Analisando de forma detida os autos, observa-se que a conduta do apelante se amolda com maestria ao delito elencado no artigo
303
, do
Código de Trânsito Brasileiro
.

Nota-se que o agente, em sua defesa, tenta atribuir com exclusividade a vítima o evento, sem sucesso, entretanto, possuíndo, pois, a responsabilidade pelo fato ocorrido.

O Acusado admitiu que estava dirigindo o ônibus que atingiu o ofendido e que a vítima estava na faixa de pedestre, mas afirma, sem provas, que a faixa teria sido feita por mototaxistas, embora tenha dito em sede policial que não havia faixa alguma.

Já a versão dada pelo ofendido foi corroborada pelas declarações das testemunhas, onde todos informam que o ônibus ao dobrar atingiu a vítima que estava na faixa de pedestre, vindo a ter seu pé amputado, tendo em vista que a roda do ônibus passou por cima de seu pé esquerdo.

É clarividente que o Apelante ao dirigir veículo coletivo em via pública agiu de forma imprudente e irresponsável, ignorando os cuidados exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, violando o dever objetivo de cuidado.

O crime culposo consiste numa conduta voluntária que realiza evento ilícito não querido ou aceito pelo agente, mas que lhe era previsível (culpa inconsciente) ou previsto (culpa consciente) e que poderia ter evitado se empregasse a cautela esperada.

No caso em tela, ao dobrar ciente de que naquele local havia uma faixa de pedestre, já que faz esse percurso pelo seu itinerário, deveria ter o cuidado necessário para averiguar se havia pedestre atravessando pela faixa preferencial.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO EM VIA URBANA - PARCIAL PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - INACOLHIMENTO - PROVIDÊNCIA QUE COMPETIA À PARTE - PRELIMINAR AFASTADA - 2. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - VIOLAÇÃO DO DEVER DE CAUTELA - INCOMPROVAÇÃO - ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM VIA DE INTENSO MOVIMENTO E SOBRE A FAIXA DE SEGURANÇA - PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA - DEVER DE INDENIZAR MANTIDO - 3. AFASTAMENTO DOS DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO IDÔNEO - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL AO FIM COLIMADO - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - PEDIDO RECURSAL INACOLHIDO - 4. LUCROS CESSANTES - AFASTAMENTO - CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - POSSIBILIDADE - NATUREZA JURÍDICA DISTINTAS - PLEITO RECHAÇADO - 5. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INACOLHIMENTO - QUANTUM ADEQUADO - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento de expedição de ofício pelo juízo não caracteriza cerceamento de defesa, por se tratar de providência que competia à parte em seu exclusivo interesse. 2. Age culposamente por imprudência, motorista que não se cerca das cautelas necessárias e atropela pedestre em via movimentada sobre a faixa de pedestres. 3. Comprovados por meio de documento idôneo os prejuízos materiais relativos a gasto com remédios e à despesas médicas, é devido o pagamento por aquele que deu causa ao acidente 4. O valor recebido pela vítima a título de benefício previdenciário não pode ser deduzido para fins de fixação dos lucros cessantes devidos em razão do mesmo ato ilícito, em razão de sua natureza jurídica diversa. 5. O sofrimento físico decorrente de lesões corporais que leva a vítima a buscar tratamento médico, caracteriza dano moral passível de reparação. Mantém-se os danos morais quando arbitrados conforme os parâmetros objetivos e subjetivos do livre arbítrio judicial. (TJ-SC - APL: 50058498020218240067, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2023, Segunda Câmara de Direito Civil).

ACIDENTE DE TRÂNSITO – atropelamento de ciclista – prova que indica a colisão sobre a faixa de pedestre – culpa da condutora do veículo – obrigação de cautela consistente em redução de velocidade – danos materiais comprovados - dano moral configurado – lesão corporal – sentença mantida – sem condenação em honorários advocatícios. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 00099731920188260011 São Paulo, Relator: Virgínia Maria Sampaio Truffi, Data de Julgamento: 05/08/2019, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/08/2019).

Presentes a conduta inicial voluntária (direção do veículo coletivo), a violação de um dever de cuidado objetivo (imprudência), o resultado naturalístico (
lesão

corporal
), o liame entre a conduta e o resultado, bem como a previsibilidade, não há que se falar em ausência de tipicidade.

Assim, os elementos de prova juntados aos autos são incontestes, robustas e não deixam dúvida da ocorrência de fato típico, ilícito e culpável, com autoria e materialidade suficientemente comprovadas, pelo que o pleito de absolvição não procede.

II.2 Do afastamento da suspensão da habilitação

Quanto ao pedido de afastamento da
suspensão
do direito de dirigir, por força do artigo 293 do Código de Trânsito, ressalto que a
pena
acessória deve seguir o mesmo raciocínio da
pena
privativa de liberdade, de modo que o fundamento para a aplicação da
pena
de
detenção
, também justifica a aplicação da
suspensão
, havendo, no entanto, que se guardar a devida proporcionalidade entre as penas, o que foi feito no caso em concreto.

Observo que o art. 293 do CTB aduz que “
a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

Analisando os autos percebe-se que o magistrado sentenciante justificou o
quantum
da pena de suspensão pelo critério da igualdade/proporcionalidade, utilizando na pena privativa ao delito de embriaguez ao volante.

Neste diapasão, destaco que o juiz
a quo
quando aplicou a pena de suspensão, vinculou à sanção privativa de liberdade estabelecida.

Como bem asseverou a Procuradoria de Justiça acerca do tema:
“a pena de
suspensão da habilitação,
para dirigir veículo automotor, expressamente cominada de forma cumulativa no tipo penal, é de aplicação obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Logo, o condutor que cometer qualquer infração com essa previsão, a penalidade
torna-se obrigatória
,”.

Nossa jurisprudência assim se manifesta em situações análogas:

Apelação criminal. Crimes de trânsito. Embriaguez ao volante. Suspensão da carteira nacional de habilitação. Imposição obrigatória. Pena prevista no preceito secundário do tipo penal. Redução. Desnecessidade. A pena de suspensão da habilitação para dirigir deve ser proporcional à pena. Recurso não provido. O delito de embriaguez ao volante é um crime com três (03) espécies de penas cumulativamente aplicadas (privativa de liberdade, pecuniária e restritiva de direito). A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. (TJ-RO - APR: 10038217120178220014 RO 1003821-71.2017.822.0014, Data de Julgamento: 15/09/2021).

PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO. CASSAÇÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. Inviável a substituição da penalidade de suspensão para dirigir veículo automotor pela cassação do documento de habilitação ao condenado pela prática do delito previsto no art. 302 do CTB. O preceito secundário configura norma impositiva, de observância obrigatória, não cabendo falar em ampliação ou substituição do seu conteúdo, sob pena de ofensa ao princípío da legalidade. O Código de Trânsito Brasileiro, por seu artigo 293, prevê a possibilidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos. Como, todavia, não estabeleceu os critérios para a fixação do lapso para a suspensão da habilitação para dirigir, deve o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a natureza e a gravidade do delito, as circunstâncias havidas e o grau de censura do agente, não ficando jungido apenas à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. É certo, outrossim, que a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado não implica, necessariamente, a fixação do prazo da sanção prevista no artigo 293 do CTB no mínimo legal de 2 (dois) meses, porque a norma jurídica deixa uma margem de discricionariedade maior na aplicação dessa penalidade. A natureza do crime de trânsito deve pesar na fixação do prazo da suspensão. Eleva-se o prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículos para atender as circunstâncias do caso, a natureza do crime, os critérios de fixação da pena privativa de liberdade e a elasticidade do prazo de suspensão previsto no art. 293 do CTB. Apelo parcialmente provido. (TJ-DF 00064583420188070001 DF 0006458-34.2018.8.07.0001, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 10/09/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Assim, incabível o afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir, haja vista a obrigatoriedade de sua aplicação.

Ante o exposto
, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal.

É o meu voto.

Belém, 29 de abril de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/06/2024